Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-89.2025.8.11.0027
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-89.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 110.014.291-68 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), IVONE MARTINS SIPRIANO - CPF: 496.059.841-72 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), ZILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 110.014.291-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DO ESPÓLIO AUTOR NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. TRANSMISSÃO JURÍDICA QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE POSSE FÁTICA. PAGAMENTO ISOLADO DE IPTU INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMODATO VERBAL. INCOMPATIBILIDADE DE RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE USUCAPIÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE DETÉM PARTICULARIDADES PRÓPRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada por espólio, julgou improcedente o pedido possessório e, em sede reconvencional, declarou o domínio da ré com fundamento na usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil, com determinação de expedição de mandado de registro imobiliário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse, sob o argumento de preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil;
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedente a reconvenção de usucapião extraordinária, sob o fundamento de ausência dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a transmissão sucessória decorrente do princípio da
saisine
supre, para fins de ação possessória, a comprovação do exercício efetivo de posse fática pelo espólio sobre o imóvel;
(ii)
aferir se o conjunto probatório demonstra a existência de comodato verbal entre o espólio e a ocupante; e
(iii)
determinar se a reconvenção de usucapião é processualmente compatível com o rito da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A procedência da ação possessória condiciona-se à comprovação cumulativa dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil: a posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse ou a sua perda. A ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão.

5. O princípio da
saisine
, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, opera a transmissão da herança no plano jurídico, mas não dispensa, para fins de tutela possessória, a demonstração do exercício efetivo de poderes fáticos sobre o bem. A posse juridicamente transmitida pela abertura da sucessão constitui ficção legal destinada a evitar vácuo na titularidade dos direitos hereditários e não se confunde com a posse fática exigida pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

6. O pagamento isolado de tributos municipais, desacompanhado de outros atos possessórios concretos, não comprova a apreensão física do bem, uma vez que a obrigação tributária vincula-se à titularidade do domínio e pode ocorrer sem que o proprietário exerça qualquer poder fático sobre o imóvel.

7. O acervo probatório demonstra que o espólio jamais exerceu posse fática sobre o imóvel. A inventariante reconheceu em depoimento pessoal que, desde o falecimento da
de cujus
, em 1999, o bem esteve permanentemente ocupado por terceiros, e a prova testemunhal confirmou que a apelada reside no local desde antes do óbito, na condição de companheira de herdeiro do espólio.

8. A alegação de comodato verbal não restou comprovada. O espólio não apresentou documento, declaração, testemunho ou qualquer outro meio de prova apto a evidenciar a celebração do suposto empréstimo gratuito do imóvel, conforme exige a regra de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

9. A reconvenção de usucapião em ação possessória é processualmente inadequada, pois a ação de usucapião submete-se a rito e requisitos próprios que transcendem o âmbito da demanda possessória. A constituição de título dominial com eficácia
erga omnes
exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com os titulares do domínio registral, a citação dos confrontantes, a intimação das Fazendas Públicas e a citação por edital de eventuais interessados, nos termos dos artigos 246, § 3º, e 259, I, do Código de Processo Civil.

10. A súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal autoriza a invocação da usucapião como matéria de defesa em ação possessória, hipótese em que opera como fato extintivo do direito do autor no plano da resistência à pretensão. A reconvenção, contudo, veicula pretensão autônoma de natureza petitória, cujo objeto é a constituição de título dominial apto a registro, o que demanda a observância dos requisitos procedimentais próprios da ação de usucapião.

11. O reconhecimento da impropriedade da via reconvencional não implica negativa do direito material à usucapião, resguardado o direito da apelada de buscar a declaração formal do domínio pela via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 579, 1.196, 1.206, 1.207, 1.238 e 1.784; Código de Processo Civil, artigos 246, §3º, 259, I, 343, 373, I, 485, VI e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STF, súmula n. 237; STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.961/SP; TJMT, ApCív n. 0003559-56.2018.811.0032, AI n. 1024299-75.2022.8.11.0000 e ApCív n. 1007119-16.2017.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ESPÓLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS
, representado pela inventariante Zilda Maria dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1000204-89.2025.8.11.0027, ajuizada contra
IVONE MARTINS SIPRIANO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, em sede reconvencional, declarou o domínio da ré sobre o imóvel objeto da lide, com fundamento na usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil (id. 336960913).

Na petição inicial, o espólio autor narrou que a
de cujus
, Sra. Veriana Teixeira dos Santos, era possuidora de imóvel situado na zona urbana do município de Itiquira, com frente para a Praça Municipal e lateral para a Rua Frei Liberato Ketterrer, avaliado em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 336960850).

Relatou que a Sra. Veriana faleceu em 31/julho/1999 e que, por ocasião da abertura do inventário em 2022, a inventariante procurou a ré para obter os documentos e as chaves do referido bem, uma vez que esta detinha a posse em razão de comodato verbal celebrado há aproximadamente 8 (oito) anos. A ré, no entanto, teria se recusado a entregar os documentos e as chaves, a despeito das diversas tentativas de resolução amigável (id. 336960850).

Diante da recusa, a inventariante encaminhou notificação extrajudicial em outubro/2024, por meio da qual solicitou a desocupação do imóvel, pedido que não foi atendido pela ré (id. 336960850).

Sustentou que a posse se transmitiu aos herdeiros por força dos artigos 1.206, 1.207 e 1.784 do Código Civil, e que o esbulho possessório praticado pela ré se configurou a partir da recusa em desocupar o bem após a notificação, momento em que a posse, antes justa, converteu-se em posse injusta pelo vício da precariedade (id. 336960850).

Requereu, assim, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reintegração na posse do imóvel (id. 336960850).

Citada, a ré apresentou contestação cumulada com reconvenção (id. 336960872).

Em sua defesa, afirmou que a ação fora ajuizada de forma ardilosa, com o intuito de induzir o Juízo em erro. Esclareceu que era convivente em união estável com Sebastião Carlos dos Santos, filho da
de cujus
, com quem teve dois filhos, e que a família sempre residiu no imóvel. Após o falecimento da ex-sogra, a requerida permaneceu no bem com o ex-companheiro, na condição de possuidores (id. 336960872).

Informou que, em meados de 2018, após o falecimento de um dos filhos do casal, houve a separação, e desde então reside sozinha no imóvel. Acrescentou que o tempo total de posse supera 28 (vinte e oito) anos, que todos na cidade a reconhecem como dona da casa e que nenhum dos ex-cunhados, filhos da
de cujus
, jamais ameaçou o exercício de sua posse (id. 336960872).

Negou a existência de qualquer comodato verbal e fez referência a declaração da concessionária de energia elétrica para demonstrar que reside no imóvel desde 08/maio/1990 (id. 336960872).

A ré sustentou, ainda, a prescrição do direito à petição de herança, com fundamento no prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e no tema repetitivo n. 1.200 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, argumentou que, como a
de cujus
faleceu em 1999, o prazo prescricional de 10 (dez) anos para petição de herança já se encontrava consumado quando do ajuizamento do inventário em 2022 (id. 336960872).

Quanto aos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, aduziu que o espólio não comprovou a posse anterior, a perda da posse nem a data do suposto esbulho. Sobre a questão temporal, alegou que, se houve perda da posse, esta ocorrera há mais de 20 (vinte) anos, circunstância que autorizaria o reconhecimento da usucapião extraordinária (id. 336960872).

Em sede reconvencional, com fundamento na súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal, a ré pleiteou o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que possuía o imóvel de forma contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, há mais de 15 (quinze) anos (id. 336960872).

Na impugnação à contestação e contestação à reconvenção, o espólio autor sustentou que a ré não ostenta posse pelo prazo alegado, uma vez que a própria ré teria admitido que residia no imóvel juntamente com seu ex-companheiro, herdeiro do bem (id. 336960872).

Argumentou que a ocupação exclusiva da requerida somente se iniciou após a separação do casal, e que o inventário ajuizado em 2022 demonstra a oposição formal dos herdeiros à posse exercida, o que afastaria os requisitos relativos à mansidão e à pacificidade da posse (id. 336960884).

Acrescentou que a requerida omitiu ter residido aproximadamente 1 (um) ano em São José do Rio Preto, em 1995, período em que outra pessoa da família teria ocupado o imóvel. Alegou, ainda, que no ano do falecimento da proprietária, a ré teria se mudado para uma chácara, e que retornou ao imóvel somente em 2010 (id. 336960884).

Mencionou, também, que a ré teria residido em outro imóvel no ano de 2012, localizado no bairro Poxoréu. Quanto à documentação apresentada, afirmou ser insuficiente para a comprovação da posse, e que os impostos incidentes sobre o bem sempre foram adimplidos pelos herdeiros (id. 336960884).

Após a instrução processual, com a colheita do depoimento pessoal das partes e de testemunhas, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência do pedido autoral de reintegração de posse e de procedência do pleito reconvencional de usucapião (id. 336960884).

O magistrado sentenciante fundamentou que o espólio não demonstrou o requisito da posse anterior sobre o bem, e consignou que o título de domínio não faz presumir o exercício da posse (id. 336960903).

No tocante à reconvenção, o Juízo
a quo
concluiu que a ré logrou êxito em demonstrar o exercício da posse com
animus domini
por prazo superior a 15 (quinze) anos, amparada em prova documental de pagamento de tributos e tarifas vinculadas ao uso do bem, além dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução.

Ao término, condenou o espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tanto na ação principal quanto em reconvenção, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 336960903).

Irresignado, o autor interpõe recurso de apelação.

O espólio apelante sustenta que a posse é legítima e foi transmitida de forma automática com a abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.206 do Código Civil, e que a inventariante assumiu a posição possessória em nome do espólio, o que constitui posse legal (
ex lege
) suficiente para o manejo dos interditos possessórios (id. 336960913).

Argumenta que a posse da ré/reconvinte era exercida em razão de comodato verbal que, embora transfira a posse direta ao comodatário, mantém a posse indireta com o comodante, que pode reivindicá-la a qualquer tempo nos casos de comodato por prazo indeterminado, mediante prévia notificação. Afirma que a natureza precária da posse exercida pela apelada é evidenciada pelos depoimentos colhidos em audiência, que confirmaram a residência da ré no local com o herdeiro Sebastião até a separação do casal (id. 336960913).

Aduz que a ocupação exclusiva da apelada somente se iniciou após 2018, com o término da relação conjugal com o herdeiro da
de cujus
, o que afasta o argumento de posse ininterrupta por quase três décadas. Acrescenta que a própria apelada admitiu em audiência não ter residido de forma contínua no imóvel, e que é proprietária de outro bem, localizado no Jardim Planalto, registrado na matrícula n. 3.309 do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira, circunstâncias que, a seu ver, evidenciam a ausência de
animus domini
sobre o imóvel litigioso (id. 336960913).

Sustenta, ainda, que o ajuizamento do inventário em 2022 e a notificação extrajudicial constituem atos formais de oposição dos herdeiros à posse da apelada, aptos a afastar a pretensão de posse mansa e pacífica (id. 336960913).

Nesses termos, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de reintegração de posse e improcedente a reconvenção de usucapião, com a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (id. 336960913).

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o espólio não cumpriu o ônus probatório relativo à posse anterior, e que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a apelada reside no imóvel há aproximadamente três décadas. Reitera a inexistência de qualquer comodato verbal, por ausência absoluta de termo, testemunha, data ou elemento mínimo comprobatório (id. 336960916).

Afirma, ainda, que comprovou documentalmente a residência contínua no imóvel desde 1990, com
animus domini
, por meio de comprovantes de residência, contas e documentos que evidenciam posse pública e pacífica. A impossibilidade de configuração de esbulho, segundo a apelada, decorre do fato de que quem nunca exerceu posse não pode ser esbulhado (id. 336960916).

Postula, assim, o desprovimento do recurso (id. 336960916).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ESPÓLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS
, representado pela inventariante Zilda Maria dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1000204-89.2025.8.11.0027, ajuizada contra
IVONE MARTINS SIPRIANO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, em sede reconvencional, declarou o domínio da ré sobre o imóvel objeto da lide, com fundamento na usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil (id. 336960913).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos insculpidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, se comprova a posse anterior, o esbulho e sua data, ou se a apelada demonstra o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade pela via da usucapião.

O inconformismo do apelante procede em parte.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

O ordenamento jurídico brasileiro estrutura a proteção da posse como direito autônomo, desvinculado da questão dominial. O artigo 1.196 do Código Civil, ao adotar a teoria objetiva de Ihering, define como possuidor todo aquele que exerce, de fato, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade, de maneira que a posse se traduz em um estado fático que se manifesta na relação material entre a pessoa e a coisa, e não em decorrência automática do título de propriedade.

A tutela possessória, por sua natureza, exige do autor a demonstração de requisitos próprios e inconfundíveis com aqueles necessários à proteção do domínio.

O artigo 561 do Código de Processo Civil condiciona a procedência da ação possessória à comprovação cumulativa de quatro elementos: a posse do autor, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse ou sua perda. A ausência de qualquer deles obsta a procedência da pretensão.

Nessa perspectiva, o título dominial, embora relevante em outras esferas, não supre a ausência de prova do exercício efetivo da posse, pois a discussão relativa ao
jus possessionis
circunscreve-se ao plano fático. A mera exibição de documentos que comprovem a propriedade registral não faz presumir o
corpus
possessório exigido pela legislação.

Ademais, o artigo 1.784 do Código Civil consagra o princípio da
saisine
, segundo o qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Essa transmissão, contudo, opera no plano jurídico e não dispensa, para os interditos possessórios, a demonstração do efetivo exercício de poderes fáticos sobre o bem.

A posse juridicamente transmitida pela
saisine
não se confunde, portanto, com a posse fática que o artigo 561 do Código de Processo Civil exige como pressuposto da ação possessória. A primeira constitui ficção legal destinada a evitar vácuo na titularidade dos direitos hereditários, enquanto a segunda exige a exteriorização concreta de algum dos poderes inerentes à propriedade sobre a coisa, como a ocupação, a conservação, o uso habitual ou a exploração econômica do bem.

Estabelecidas essas premissas, o exame do acervo probatório revela que o espólio apelante jamais exerceu posse fática sobre o imóvel em litígio.

A inventariante, Sra. Zilda Maria dos Santos, em depoimento pessoal, reconheceu que, desde o falecimento da
de cujus
, em 1999, o imóvel esteve permanentemente ocupado por terceiros, e que "sempre esteve ocupado" (id. 336960904).

A única prova material invocada pelo apelante para demonstrar a posse consiste nos comprovantes de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse elemento probatório, porém, é insuficiente para caracterizar o exercício efetivo da posse.

Sobre o tema, a jurisprudência compreende que o pagamento isolado de tributos municipais, desacompanhado de outros atos possessórios concretos, não comprova a apreensão física do bem pelo contribuinte, sobretudo porque a obrigação tributária vincula-se à titularidade do domínio e não ao exercício da posse, de modo que o recolhimento do imposto pode ocorrer sem que o proprietário exerça qualquer poder fático sobre o imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal assinala que “
Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse
” (TJMT, ApCív n. 1007119-16.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Nilza Maria Possas De Carvalho, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

Os demais Tribunais pátrios também seguem o mesmo raciocínio, ao destacar que “
a preexistência da posse é requisito essencial ao provimento do pedido de reintegração de posse, constituindo ônus da parte autora a comprovação inequívoca dela
”, e que “
o pagamento de IPTU do imóvel, por si só, não se mostra apto a comprovar o exercício de posse sobre o bem
” (TJMG, ApCiv n. 00421274520188130143, Relator Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, julgado em 13/agosto/2024).

A fragilidade da tese recursal torna-se ainda mais evidente quando confrontada com a prova oral produzida em audiência de instrução.

A informante Evangelina Alves da Silva declarou que, após o falecimento da Sra. Veriana, “
quem ficou morando na casa foi a Ivone e o Sebastião
” (id. 336960904).

A testemunha Edelcina Velasco dos Santos corroborou integralmente essa versão ao afirmar que “
quem ficou morando lá ficaram os filhos. João, já falecido hoje, Ivone com Sebastião
” (id. 336960904).

A testemunha Dermival Felizardo de Alencar, por sua vez, afirmou que a apelada reside no local “
há uns 25 anos
” e que foi contratado para realizar serviços de eletricidade na residência (id. 336960904).

Cláudia Rodrigues Porto declarou que, antes do falecimento da
de cujus
, "o Tião mais a Ivone moravam com ela para cuidar dela" (id. 336960904).

Não há, portanto, um único elemento probatório que demonstre o exercício de posse fática pelo espólio ou por qualquer dos herdeiros em caráter exclusivo.

No que se refere à alegação recursal de que a apelada ocuparia o imóvel em razão de comodato verbal, cuja existência teria perdurado por aproximadamente oito anos, o exame probatório dos autos tampouco demonstra essa circunstância.

O comodato, nos termos do artigo 579 do Código Civil, é o empréstimo gratuito de coisa não fungível, pelo qual o comodante cede ao comodatário o uso temporário do bem. Embora o contrato de comodato não exija forma solene e possa ser celebrado verbalmente, incumbe a quem alega sua existência o ônus de demonstrá-la, consoante a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o espólio apelante não apresentou nenhum elemento de prova apto a evidenciar a celebração do suposto comodato. Não há documento, declaração, mensagem, testemunho ou qualquer outro meio probatório que indique a existência de ajuste verbal entre as partes para a cessão temporária do uso do imóvel, ainda que informal.

Nenhuma das testemunhas ouvidas fez referência à existência de empréstimo gratuito do imóvel. Pelo contrário, os depoimentos revelam que a apelada reside no local desde antes do falecimento da
de cujus
, na condição de companheira do herdeiro Sebastião, com quem conviveu e teve dois filhos.

Sem a comprovação do comodato, não procede a argumentação de posse precária exercida pela apelada.

Por conseguinte, demonstrado que a posse anterior era exercida pela apelada, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo apelante.

RECONVENÇÃO

A sentença recorrida julgou procedente a reconvenção de usucapião extraordinária, declarou o domínio da apelada sobre o imóvel e determinou que a decisão serviria de título para registro no cartório de imóveis competente, com expedição de mandado de registro da aquisição.

O apelante pretende a reforma desse capítulo ao argumento de que a apelada não preenche os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil. Embora suas razões recursais não tenham enfrentado a questão sob o prisma processual, cumpre examinar a adequação do meio processual utilizado pela reconvinte para obter a declaração de domínio, por envolver matéria de ordem pública relativa aos pressupostos de validade do procedimento.

A súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal consagra a possibilidade de o réu, em ação possessória ou reivindicatória, invocar a prescrição aquisitiva como fundamento de defesa para afastar a pretensão do autor. Essa orientação traduz a concepção de que a exceção de usucapião, nesse contexto, consiste em fato extintivo do direito do autor e opera exclusivamente no plano da resistência à pretensão que lhe é imposta.

No caso em exame, a sentença não só acolheu a usucapião como matéria de defesa, como também julgou procedente o pedido reconvencional de declaração de domínio sobre o imóvel, com a expressa determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para o registro da propriedade em nome da reconvinte.

Ainda que os interditos possessórios possuam natureza dúplice, a controvérsia deve cingir-se ao plano da posse, âmbito no qual a usucapião pode ser arguida pelo réu como matéria de defesa, com o propósito de demonstrar o exercício longevo de posse qualificada e afastar a pretensão do autor.

A distinção é relevante. Enquanto a exceção de usucapião opera como argumento defensivo para neutralizar a pretensão autoral, a reconvenção veicula pretensão autônoma de natureza petitória, cujo objeto é a constituição de título dominial oponível
erga omnes
, apto a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Por essa razão, a ação de usucapião submete-se a rito e requisitos próprios que transcendem o âmbito da demanda possessória, uma vez que exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com os titulares do domínio registral, a citação dos confrontantes, a intimação das Fazendas Públicas municipal, estadual e federal e, ainda, a citação por edital de eventuais interessados, nos termos dos artigos 246, §3º, e 259, I, do Código de Processo Civil.

Essas exigências procedimentais visam conferir legitimidade à constituição do título dominial com eficácia
erga omnes
.

A reconvenção, por sua vez, pressupõe compatibilidade procedimental com a ação principal, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil.

Diante desse quadro, não há compatibilidade de ritos entre a ação possessória e a de usucapião, motivo pelo qual a via reconvencional compromete a observância de diligências específicas e imprescindíveis do procedimento próprio da ação de usucapião.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que os requisitos da prescrição aquisitiva por usucapião devem ser analisados em ação própria, e destaca a inviabilidade da via reconvencional (STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

A jurisprudência deste Tribunal, de igual forma, assim prescreve:

“[...] a reconvenção deve preencher certos requisitos, dentre eles o da compatibilidade com os procedimentos aplicáveis à causa principal, o que não se verifica na hipótese. Admitir a reconvenção, na forma proposta pelo agravante, causaria verdadeiro tumulto processual, o que vai de encontro ao princípio da economia processual, já que o procedimento especial para o reconhecimento do usucapião exige a formação de litisconsórcio obrigatório entre os confinantes e terceiros interessados e, ainda, intervenção obrigatória das Fazendas Públicas e do Ministério Público [...]”
(TJMT, AI n. 1024299-75.2022.8.11.0000, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/março/2023).

Ressalte-se que o reconhecimento da impropriedade da reconvenção não implica negativa do direito material à usucapião, sobretudo no caso dos autos, em que a apelada demonstrou, de forma robusta, o exercício de posse longeva sobre o imóvel, suficiente para a aquisição da propriedade.

A declaração formal do domínio, contudo, com eficácia registral e efeitos
erga omnes
, deve ser buscada pela via processual adequada, em ação de usucapião que observe os requisitos procedimentais próprios e assegure a participação de todos os interessados.

Desse modo, evidenciada a incompatibilidade da pretensão reconvencional com o rito possessório, a sentença deve ser reformada no capítulo em que determina expedição de mandado de registro em nome da apelada, resguardado o direito de buscar a declaração de domínio pela via processual própria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor
ESPÓLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS
para reformar a sentença no capítulo em que julgou procedente a reconvenção de usucapião extraordinária apresentada pela ré
IVONE MARTINS SIPRIANO
, e a extingo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita, resguardado o direito de buscar o reconhecimento do domínio pela via própria.

Como consequência do julgamento sem resolução de mérito da reconvenção, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, ao efeito de condenar a reconvinte/apelada
IVONE MARTINS SIPRIANO
em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026